Tribunal: TJPA
Processo: 0003504-44.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003504-44.2014.8.14.0006

APELANTE: ARLISSON DE SOUSA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006 -
1)
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS –
IMPOSSIBILIDADE
.
Autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, de onde se extrai o Laudo Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu.
2
)

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O DELITO DO ART. 28, TODOS DA LEI N. º 11.343/2006 –
IMPROCEDÊNCIA
.
Incabível a
desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para uso pessoal, uma vez que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é
de ação múltipla, bastando a prática de uma das condutas descritas no tipo penal para a sua configuração
, o que
in casu
se deu na modalidade manter em depósito/guardar dezenove petecas, pesando o total de
43,2g (quarenta e três gramas e dois miligramas
), de substância entorpecente vulgarmente conhecida por cocaína.
3)
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL –
INVIABILIDADE
– Réu que possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, tais como a culpabilidade, dada a natureza, quantidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes apreendidas, e os maus antecedentes criminais que justificam aplicação da pena-base acima do mínimo legal.
Quantum
basilar proporcional de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa que se mantém na hipótese.
4)
RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA PREVISTA NO ART. 65, INC. I, DO CP –
PROCEDÊNCIA
– Apelante que na época dos fatos era menor de vinte e um anos faz jus à atenuação da pena na segunda fase da dosimetria. Pena intermediária redimensionada nesta instância recursal para 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa.
5)
RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N.º 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) –
IMPROCEDÊNCIA
–
Recorrente que responde a outras ações penais em curso, as quais embora não sirvam para valorar negativamente a reincidência e os seus antecedentes, nos termos da Súmula n.º 444 do STJ, podem embasar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando permitem concluir que o agente se dedica a atividades criminosas, como na hipótese. Precedentes do C.STJ.

6)
PLEITO DE REDUÇÃO OU ISENÇÃO DA PENA DE MULTA
– REDUÇÃO JÁ APLICADA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PENAL, em face do reconhecimento da atenuante prevista no Art. 65, I, do CP – ISENÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. – INVIABILIDADE – Não há que se falar em isenção da pena de multa em razão da situação econômica do réu uma vez que
tal reprimenda decorre de imposição legal prevista no crime do Art. 33, da Lei n.º 11.343/06, pelo qual foi condenado o apelante, sendo-lhe cominada a pena definitiva de 06 (seis) anos e 09 (nove0 meses de reclusão e 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa, mantido o regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda corporal. –
7) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

apenas para aplicar a atenuante da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria penal. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos e etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

26ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará ocorrida na modalidade plenário virtual encerrada às 14:00h do dia 04 de Outubro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém-PA, 08 de Outubro de 2021

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por ARLISSON DE SOUSA SANTOS, contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Marituba, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da infração prevista no Art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Nas razões recursais, o apelante pugna pela sua absolvição, em face da negativa de autoria e da ausência de provas aptas a respaldar o édito condenatório, mormente por estar baseado nos depoimentos de policiais. Subsidiariamente, postula a desclassificação do delito previsto no Art. 33, para o previsto no Art. 28, da Lei n.º 11.343/06, a redução da pena-base para o mínimo legal, a aplicação da circunstância atenuante prevista no Art. 65, inc. I, do CP, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º, do Art. 33, da Lei n.º 11.343/06 no patamar máximo de 2/3 (dois terços), e, por fim, a revogação ou redução da sanção pecuniária diante da sua situação econômica.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para que lhe seja aplicada a circunstância atenuante da menoridade relativa, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória, que no dia 15 de março de 2014, por volta de 03h30min., o apelante foi preso em flagrante delito no interior de uma residência localizada na rua da Cerâmica, bairro São Francisco, Município de Marituba, por conter em depósito 43,2g (quarenta e três gramas e dois miligramas) de substância entorpecente conhecida vulgarmente por cocaína.

Consta ainda na peça inaugural que os policiais militares se encontravam em ronda ostensiva, quando receberam uma denúncia anônima relatando a ocorrência da prática delituosa. Então a guarnição empreendeu diligência, tendo se deslocado até o endereço informado, e ao adentrarem na residência encontraram o denunciado, o qual mantinha em depósito 19 (dezenove) embrulhos da substância supracitada, e ainda, a quantia de R$30,00 (trinta reais).

Embora o apelante tenha aduzido em juízo que a aludida substância se destinaria a consumo próprio,
ex- vi.
mídia
de ID/PJ-e n.º 4235969, consta nos autos comprovação tanto da materialidade, quanto da autoria delitiva a ele imputada em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, senão vejamos:

Perante o juízo
a quo
,
ex-vi
. mídia de ID/PJ-e n.º 4235460/4235462, Hilton Rodrigues de Lima Junior, testemunha compromissada e policial militar responsável pela diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado, declarou,
verbis
:

“Que estava em ronda ostensiva com sua guarnição policial, quando receberam uma denúncia anônima informando o endereço onde supostamente estaria ocorrendo a prática de tráfico de drogas, bem como,
relatando características e o vulgo (Macarrão) do denunciado
, ocasião em que se dirigiram até o local, bateram à porta,
e lhes autorizaram a entrada, então, ao realizarem as buscas na residência, encontraram a substância conhecida como pasta base de “cocaína”, fracionada em petecas e acondicionada em uma vasilha
. Ressaltou que o denunciado não estava sozinho em casa.
Que antes dos fatos, não conhecia o réu
, e não recorda se ele admitiu a autoria, mas
que é bastante conhecido pela polícia por práticas de outros crimes posteriores ao fato em apuração.”.

(
Grifamos
)

A testemunha Antônio Jones Conceição Severino, também policial militar que participou da prisão do apelante, em juízo, ID/PJ-e n.º 4235463/4235464, aduziu,
verbis
:

“Que estavam de serviço pela redondeza do local delatado, quando receberam um pedido de apoio de outra VTR para que realizassem a diligência, após fazerem o cerco na residência, puderam adentrar e
em buscas no local, encontraram a substância entorpecente “pasta base de cocaína”
, que se lembra do acusado. Aduzindo ainda que quem recebeu a denúncia foi outra guarnição, e
após os fatos ouviu falar que o réu tem se envolvido em outros crimes, bem como afirmou que o apelido do mesmo é “Macarrão”.
”.
(
Grifamos
)

Dos depoimentos supratranscritos, extrai-se que há nos autos provas incontestes da materialidade e autoria delitiva, para configuração da prática do delito previsto no Art. 33, da Lei n.º 11.343/06 por parte do apelante, na modalidade “manter em depósito / guardar”, ressaltando-se que o laudo do exame pericial toxicológico definitivo,
ex-vi.
ID/PJ-e n.º 4185435, atestou que a substância apreendida com o mesmo tratava-se de 19 (dezenove) petecas, pesando o total de 43,2g (quarenta e três gramas e dois miligramas) da substância vulgarmente conhecida por cocaína, restando improcedente o pleito absolutório por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório.

Em que pese tenha o réu alegado a insuficiência de provas, bem como se declarado usuário de substância entorpecente, extrai-se da prova oral coligida que, de fato, o apelante traficava drogas, pois os policiais ouvidos afirmaram ter sido apreendida uma determinada quantidade de drogas em seu poder, após recebimento de denúncia anônima, a qual relatou detalhes acerca da prática delitiva, inclusive informando o apelido, as características do denunciado, e ainda, o endereço completo do local em que foram encontradas as substâncias entorpecentes, ressaltando-se que tais depoimentos são coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios dos autos, em especial o laudo toxicológico de
ID/PJ-e n.º 4185435
, acima mencionado.

Vale lembrar que,
para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes, não é necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando drogas
, já que este é um crime de ação múltipla
.
Logo,
basta a prática de uma das condutas descritas no tipo penal
, como se deu na situação ora em exame, onde
o recorrente “mantinha em depósito / guardava” 19 (dezenove) petecas de pasta base de cocaína.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Assim, conclui-se que a negativa de autoria alegada pelo apelante está completamente isolada, pois totalmente dissociada das provas carreadas aos autos, daí porque
não há que se falar em absolvição por ausência de provas em relação ao crime do Art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, bem como em desclassificação do aludido delito para a conduta descrita no Art. 28, da Lei n.º 11.343/06,
já que, repito, a prática da traficância por parte do apelante restou evidenciada nos autos.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PREETENDIDA ABSOLVIÇÃO, INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. – O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição, tendo em vista que, para desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e e por não admitir dilação probatória. Precedentes. –
A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobra a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante – quando estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como de venda de drogas, ocasião em que o paciente ao avistar a chegada da polícia, iniciou uma fuga, havendo sido detido pelos agentes, portando uma pochete contendo 19 porções de maconha, pesando 19,5 gramas (e-STJ, fl. 93)
– Some-se a isso, o fato de o próprio paciente haver confessado a mercancia aos policiais no momento da abordagem –
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso, Precedentes
– Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021) (
Grifamos
)

TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. TESTEMUNHO POLICIAL
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas nos autos. Provas colhidas pelos depoimentos testemunhais e pelo auto de prisão em flagrante de delito
.

2. Quanto aos depoimentos dos policiais, nota-se que eles têm o mesmo valor dos testemunhos em geral, uma vez isento de suspeição e harmônico com os demais elementos de prova dos autos, de modo que é hábil a embasar um decreto condenatório.

3. Recurso desprovido.

(TJ/PE, APL 0006654-61.2015.8.17.1090, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fausto de Castro Campos, j. 11/06/2019)
(
Grifamos
)

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.

Não merece prosperar o pleito absolutório e desclassificatório pela prática do tráfico, quando demonstrada, de forma satisfatória, pelos elementos informativos do processo, posteriormente judicializados, a prática pelo apelante do delito capitulado no artigo 33,caput, da Lei 11.343/06
, trazia consigo 61 (sessenta e uma) pedras de crack, pesando 16,93g, máxime se não comprovada a condição de usuário de drogas, evidenciando a intenção de mercancia. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ/GO, APR 0154257-94.2017.8.09.0087, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Nicomedes Domingos Borges, j. 05/02/2019)
(
Grifamos
)

No que se refere ao pleito de redução da pena-base ao mínimo legal, reavaliando-se as circunstâncias do Art. 59, do CP e do Art. 42, da Lei n.º 11.343/06, vê-se pesarem como desfavoráveis ao réu a culpabilidade, tendo em vista a quantidade (quarenta e três grama e dois miligramas) de substância entorpecente conhecida vulgarmente por cocaína, de elevado grau deletério e, ainda, seus antecedentes criminais, eis que possui sentença condenatória transitada em julgado no curso da apuração do presente feito, em 11/09/2018 (processo de n.º 0000001-61.2015.8.14.0044), de modo que se justifica o
quantum
basilar fixado pelo magistrado
a quo
em
07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, revelando-se justa e proporcional na hipótese, não havendo que se falar em pena-base exacerbada.

Na segunda fase da dosimetria, merece provimento o pleito do apelante de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, haja vista que na data dos fatos ora apurados, ele possuía 18 (dezoito) anos, conforme se extrai de seu interrogatório constante à mídia de ID/PJ-e n.º 4235966, em que o aludido recorrente aduziu ter nascido em 29/08/1995, bem como, consulta realizada ao seu relatório de situação processual executória extraído do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – S.E.E.U.,
ex-vi
. autos do processo de n.º 0017551-26.2019.8.14.0401, motivo pelo qual faz jus ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no Art. 65, inc. I, do CP, de modo que se impõe reduzir sua pena em 06 (seis) meses de reclusão e 40 dias-multa, perfazendo o
quantum
intermediário de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa
, pois, ausentes circunstâncias agravantes.

Quanto à causa de diminuição de pena prevista no §4º, do Art. 33, da Lei n.º 11.343/06, observa-se ao ID/PJ-e n.º 4185437 que além da condenação transitada em julgado, anteriormente mencionada, o apelante responde a outras quatro ações penais, quais sejam os processos de n.º:
0006127-60.2018.8.14.0097
(roubo majorado),
0001664-64.2018.8.14.0133
(roubo majorado),
0004357-48.2017.8.14.0006
(tráfico de drogas) e
0005989-82.2018.8.14.0133
(roubo majorado), ressaltando-se que embora tais fatos criminais sem condenação transitada em julgado não sirvam para valorar negativamente a reincidência,
ex-vi.
o Art. 63, do CP, e os antecedentes do apelante, nos termos da Súmula n.º 444 do STJ, podem embasar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado quando permitem concluir que o agente se dedica a atividades criminosas, como na hipótese, inviabilizando a aplicação da referida causa de diminuição de pena, razão pela qual torna-se definitiva sua reprimenda em
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa
.

Nesse sentido,
verbis
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006.
AÇÕES PENAIS EM CURSO. ERESP 1.431.091/SP. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS A AFASTAR O BENEFÍCIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I – A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II – O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.

III –
A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, firmou orientação no sentido de que inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas
.

IV – In casu, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, pois a Corte a quo, em consonância com o entendimento deste Tribunal,
ao afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, bem consignou que o agravante, “além de possuir registros anteriores por outros delitos, há registro pela prática do mesmo crime pelo qual aqui é acusado (processo n.º 104/2.18.0000495-0), com denúncia já recebida
”.

V – Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 621.828/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, T5 – QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data de Publicação: DJe 12/03/2021) (
Grifamos
)

STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. AÇÕES PENAIS E INQUÉRITOS EM ANDAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECEU. AGRAVO DESPROVIDO.

I – É

cediço que para a aplicação do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, o sentenciado deve preencher cumulativamente, os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

II –
Admite-se a consideração de ações penais em curso para se concluir que o acusado pelo crime de tráfico de drogas se dedica a atividades criminosas, circunstância que pode afastar a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

III – Na hipótese, o Tribunal de origem manteve o afastamento da causa especial de diminuição de pena, em razão de o réu responder a outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas

e porque, ao ser solto na audiência de custódia, voltou à mesma prática delitiva, quando foi surpreendido por policiais na posse das porções de droga e valores em dinheiro, indicando sua dedicação à atividade criminosa, fundamento que justifica o afastamento da benesse.

IV – Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e não concedeu a ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento ilegal a ser sanado.

V – Agravo regimental desprovido

(STJ – AgRg no HC: 557018 SP 2020/0005500-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2020)
(
Grifamos
)

Quanto ao pleito de isenção ou redução da sanção pecuniária imposta ao réu em razão de sua situação econômica, têm-se que ao ser reconhecida na segunda fase da dosimetria penal, neste apelo, a circunstância atenuante da menoridade relativa, tal reprimenda foi reduzida proporcionalmente à sanção corporal, e com relação ao pleito de isenção, este se mostra inviável, eis que tal pena decorre de imposição legal prevista no crime do Art. 33, da Lei n.º 11.343/06, pelo qual foi condenado o apelante.

Mantém-se o regime semiaberto para início do cumprimento da pena corporal imposta ao acusado, tendo em vista o
quantum
da pena, nos termos do Art. 33, §2º,
b
, do CP.

Por derradeiro, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o supramencionado
quantum
final de pena corporal aplicado ao apelante foi superior a 04 (quatro) anos de reclusão, e, assim sendo, não pode haver a sua substituição, conforme disposto no Art. 44, do CP.

Por todo o exposto, conheço do apelo e lhe dou parcial provimento apenas para reduzir a pena do apelante na segunda fase da dosimetria ante o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no Art. 65, inc. I, do CP.

É como voto
.

Belém- PA, 08 de Outubro de 2021.

[1]

STJ, HC 363.516/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/06/2017.

Belém, 08/10/2021